Tribunal: TJSP
Processo: 1018145-50.2023.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Presente erro material a ser sanado com a alteração do último parágrafo da fundamentação e do dispositivo. Verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Embargos de declaração acolhidos.